Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002681-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: JONATAS FIALHO MIDON
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1002246-11.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JONATAS FIALHO MIDON, que determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos a comprovação da tentativa de notificação extrajudicial do requerido ou do instrumento de protesto via edital, nos termos do art. 2o, §2o, do Dec.-lei no. 911/1969, sob pena de extinção do feito (Id 47695049 – PJe 1o grau).
Em suas razões recursais, o banco agravante inicialmente sustenta que a decisão é passível de lhe causar lesão grave e de difícil e incerta reparação, ante a possibilidade de extinção da ação principal sem julgamento do mérito, porquanto a necessidade de receber o recurso na forma instrumental, inclusive autorizando o julgamento de plano, sem a necessidade de contraminuta, haja vista que a relação processual não restou formada no primeiro grau.
Quanto ao mérito propriamente dito, defende que ao contrário do consignado pelo togado singular, a mora restou devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo próprio requerido, quando da celebração do contrato, cuja AR retornou com a informação “mudou-se”.
Discorre, ademais, que “conquanto o Correio não tenha logrado êxito em entregar a notificação ao devedor, esta se deu única e exclusivamente por culpa do contratante, que, pautado no princípio da boa-fé, deveria ter informado a sua mudança de endereço à Instituição credora, e não o fez” (sic), restando, portando, comprovada a regularidade da mora do devedor, ora agravado, já que “nos termos do § 2o, do artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, referindo-se, portanto, ao seu autêntico caráter de mora ex re” (sic), o que também é reforçado por recentes decisões deste Tribunal de Justiça, bem como da Corte Superior, que privilegiam o princípio da boa-fé objetiva.
Ademais, diz que “impor ao Agravante o obstáculo processual exigindo que diligencie extrajudicialmente na fase pré-processual para localizar o devedor para notificá-lo significaria inverter os ditames da boa-fé objetiva, como in casu, a falha na comunicação entre as partes que impediu o aperfeiçoamento do ato, deu-se, exclusivamente, por culpa do agravado, na medida em que o Agravante adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, que sua por culpa exclusiva deixou de manter seu endereço atualizado no contrato” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna “seja recebido o presente recurso no EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para a final restar provido integralmente, com a reforma da decisão agravada id. 47695049, considerando-se válida a notificação acostada aos autos, concedendo-se a liminar pleiteada, decisão esta que trará a tão esperada Justiça, que sempre nos é distribuída, com extrema propriedade, por esta Egrégia Casa” (sic). Junta documentos eletronicamente.
Preparo recolhido (Id 77099955).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. II c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada. Explico:
É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69.
Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-lei no. 911/69, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação extrajudicial e/ou pelo protesto do título, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.
Sob tal prisma, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.
Por sua vez, sabe-se que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos, in verbis:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”
In casu, em consulta à ação de base, infere-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço declinado pelo próprio requerido/agravado quando da celebração da avença, qual seja, Rua Barão de Melgaço, no. 2754, sala 1001, Centro Sul, Cuiabá/MT, CEP 78020-800 (Id 47675001 – pág. 2), cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento) juntado aos autos (Id 47675001 – pág. 10), a carta não chegou ao destinatário pelo motivo de “mudou-se”.
Logo, tenho como comprovada a constituição do devedor em mora ante a efetiva notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do mesmo, mostrando-se desnecessária a realização do protesto por edital tal como determinado pelo Juízo a quo, de modo que a efetivação da constrição objeto da demanda é medida que se impõe.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
O mesmo entendimento é adotado por este Sodalício. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.
No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída.” (N.U 1022690-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a efetivação da busca e apreensão do veículo descrito na exordial – Fiat Mobi Drive 1.0, ano fab/mod 2017/2018, placa PZL-9377, chassi 9BD341A8CJY479792, renavam 01117024170.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal